Tribunal: TJMT
Processo: 1008971-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1008971-42.2021.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO
RECORRENTE(S): JOÃO CARLOS ALMEIDA DE MAGALHÃES
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO CARLOS ALMEIDA DE MAGALHÃES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal (PJE 1o Grau NU 0000519-79.2020.8.11.0005), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, I e IV, do CP – e manteve sua custódia cautelar – (ID 88260038- fls.1/6- parte 1).
Em suas razões recursais, o recorrente pleiteou a revogação da prisão cautelar, que foi indeferida pelo Juízo singular (ID 88260057).
Verifica-se que o Juízo singular decretou a prisão preventiva do recorrente em 21.11.2019, com fundamento na garantia da ordem pública, ao considerar a gravidade do crime [homicídio qualificado, [...] durante o período matutino, abordado a vítima em local de trabalho (lava jato) e efetuado diversos disparos de arma de fogo], a reiteração criminosa [condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico com envolvimento de adolescente e posse irregular de arma de fogo - Ação Penal NU 3663-77.2016.811.0045/SEEU NU 0001021-97.2017.8.11.0045], bem como na aplicação da lei penal, dada a evasão do distrito da culpa (Sistema Primus - Código 139810/Comarca de Diamantino – PJE-1o Grau, Incidente Processual NU 3565-13.2019.811.0005).
O recorrente foi preso em 19.2.2020, em Cuiabá (em flagrante por receptação e posse irregular de munição de uso permitido – incidente processual/Código 615729/Comarca de Cuiabá e ID 88256978).
Na pronúncia [12.3.2021], o juiz da causa manteve a segregação por entender que permaneceram os motivos que a ensejaram (PJE 1o Grau NU 0000519-79.2020.8.11.0005 – ID 50786607), como também ao receber o recurso em sentido estrito [12.4.2021], ao sopesar a inexistência “de fato ou prova nova”, a autorizar revogação da custódia preventiva (ID 88260057 – fls.1).
A gravidade da conduta delitiva atribuída ao recorrente, qual seja, homicídio praticado durante o dia, no local de trabalho da vítima e motivado, possivelmente porque ela “não estava executando a ordem do Comando Vermelho”, somada à reiteração delitiva, autorizam a segregação provisória para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido, anota-se julgado do c. STJ:
“Apresentada fundamentação concreta, com destaque para as circunstâncias fáticas que demonstram gravidade concreta da conduta perpetrada e evidenciada na reiteração delitiva do recorrente, bem como no fato de integrar organização criminosa, deve ser mantida a prisão cautelar. Precedentes.” (AgRg no RHC no 142.026/PE – Relator: Min. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1a Região – 20.8.2021)
Por sua vez, a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, se mostram insuficientes para garantia da ordem pública, ante a reprovabilidade do ato criminoso [execução da vítima filmada por meio de aparelho celular e divulgada em mídias eletrônicas], se não uma verdadeira barbárie, que não apenas vilipendia a vida humana como expressão e valor de uma coletividade/sociedade civilizada, mas enaltece o desprezo pelo semelhante e menoscaba o Estado de Direito, lançando ao pó a Justiça Criminal (TJMT, HC NU 1007064-66.2020.8.11.000 – Primeira Câmara Criminal – 13.5.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido de revogação da custódia preventiva.
Intime-se o requerente por seu advogado.
Após, conclusos.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO